Tribunal: TJPA
Processo: 0803251-60.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803251-60.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: WEDSON ALEXANDRE ALVES

AUTORIDADE: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/ERRO MATERIAL NO ARESTO VERGASTADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Sessão de Julgamento presidida pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
oposto pelo
Estado do Pará
, em face do Acórdão nº 10425118 que concedeu a segurança em favor do
Wedson Alexandre Alves
, conforme ementa:

Acórdão Id. 10425118

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - APRESENTAÇÃO DE EXAME MÉDICO - ENTREGA DE DOCUMENTO DIVERSO DAQUELE QUE DEVERIA CONSTAR DO ENVELOPE - ERRO ASSUMIDO PELA CLÍNICA MÉDICA - SEGURANÇA CONCEDIDA PARA OPORTUNIZAR O CANDIDATO A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO CORRETA –
SEGURANÇA CONCEDIDA”.

Narra o embargante que a decisão recorrida foi omissa em relação ao contido na Súmula 628 do STJ, que trata sobre a teoria da encampação.

Além disso, alega que houve erro do impetrante na indicação da autoridade coatora, circunstância que, neste caso, não chancela a aplicação da teoria da encampação, porquanto apesar de prestada as informações, a inserção do Governador do Estado do Pará implica em modificação sobre a competência do órgão julgador.

Aduz que esse entendimento foi acompanhado pelo Ministério Público, na manifestação de
Id. 9419605
, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Governador do Estado do Pará para figurar como autoridade coatora neste mandado de segurança, o que, nos termos do
art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
implica na extinção do processo sem resolução do mérito para o referido agente.

Aduz que deve ser afastada a competência desta corte para processamento do feito, tal como instituído pelo
art. 161, I, “c”, da Constituição Estadual, e, no que tange à competência interna, pelo art. 24, XIII, “b”, do Regimento Interno
, dado que subsiste no polo passivo apenas o Centro de Extensão Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA.

Por fim, requer que seja sanada a omissão apontada para reconhecer a ilegitimidade passiva do Governador Estado do Pará e a extinção do feito para o referido agente, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, com a consequente
remessa dos autos ao juízo de 1º grau, para processamento e julgamento do writ, ante a permanência de autoridade administrativa para cujos atos não há previsão de foro especial de processamento da ação mandamental.

A segunda omissão sustentada pelo embargante é em relação à alegada violação ao contido no art. 2º da Constituição Federal (
Princípio da Separação dos Poderes
).

Em sede de
contrarrazões
o embargado sustenta que a conduta da parte Embargante busca na verdade retardar a Justiça, objetivando a todo custo esquivar-se de suas obrigações e impedir a satisfação do direito.

Aduz que quando evidenciada as ilegalidades em qualquer etapa do concurso, cabe ao Poder Judiciário ponderar sobre as irregularidades cometidas, o que, por óbvio, não fere o princípio da Separação dos Poderes.

Alega que não houve qualquer equívoco na indicação, uma vez que todos os requisitos foram impostos e alegados.

Dito isto, não resta dúvida quanto ao acordão, uma vez que, supriu, todos os requisitos necessários para o bom e fiel andamento deste, sem haver qualquer omissão ou contradição, bem como qualquer tipo de inobservância a direitos.

Sustenta que o Judiciário tem legitimidade para exercer o controle de legalidade sem que adentre na esfera de poder do Executivo.

Por fim, requer o não conhecimento dos embargos de declaração, ante sua notória inadmissibilidade. Assim não entendido, requer que seja, ao final, desprovido o recurso, pelas razões já expostas (Id. 10683392).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo à sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

“
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público sustenta a ilegitimidade passiva do Governador do Estado do Pará, alegando que, por ele não ter praticado o alegado ato que violou direito da impetrante, não poderia figurar no polo passivo da lide, não cabendo, na espécie, a aplicação da teoria da encampação.

Contudo, tendo em vista que o ente estadual não se limitou em alegar a ilegitimidade passiva do Governador, adentrando na defesa do ato impugnado, deve ser afastada a presente preliminar, nos moldes, inclusive, do que já decidido pelo STJ, no julgado cuja ementa abaixo se reproduz:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. ENCAMPAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO-CARACTERIZADA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. SÚMULA N. 98/STJ.

1. O STJ assentou o entendimento de que, se a autoridade apontada com coatora, em suas informações, não se limita a arguir sua ilegitimidade passiva, defendendo o ato impugnado, aplica-se a teoria da encampação e a autoridade indicada passa a ter legitimidade para a causa.

2. Afigura-se inviável a aplicação de multa em sede de embargos de declaração, se estes foram opostos com o manifesto intento de prequestionar a matéria deduzida no apelo especial, e não com o propósito de procrastinar o feito. Aplicação da Súmula n. 98/STJ.

3. Recurso especial provido.”

(REsp 433033/SP; STJ, 2ª Turma; Relator MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA; j. em 16/05/2006, unânime; DJU de 01.08.2006, p. 397).
Rejeito a preliminar. (...)”

Nota-se que a tese de ilegitimidade passiva do Governador do Estado do Pará foi devidamente apreciada pelo Tribunal Pleno. Portanto, não existe qualquer omissão típica a render ensejo aos embargos de declaração a ser sanada.

A segunda tese mencionada pelo embargante é na verdade rediscussão de mérito, pois sabemos que o Poder Judiciário deve intervir nos atos administrativos eivados de ilegalidade, bem como ratifico meu entendimento de que a segurança deve ser mantida, na medida em que a decisão administrativa que eliminou a impetrante/embargado não se encontra perfeitamente adequada ao entendimento jurisprudencial já consolidado no âmbito de nossos Tribunais no sentido de que a adoção de critérios para seleção de candidatos, em concurso público, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, deve observância aos princípios da legalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos, não se afigura razoável a eliminação de candidato em etapa específica de concurso público para apresentação de exames e avaliações médicas quando há erro
na entrega de exames médicos exigidos em concurso público, quando determinado pelo laboratório, permite a reabertura de prazo para complementação da documentação pelo candidato
.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração, devendo ser mantido o Acórdão recorrido.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 28/09/2022